Tribunal: TJDFT
Processo: 0000013-52.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000013-52.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 46553447, o DF comprovou o pagamento dos créditos de NEIVALDO RODRIGUES DE MATOS, MIRIAM CORREIA DO NASCIMENTO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS (RPV de ID: 41636173, 41633419 e 41633132). No ID: 47062765, o exequente anuiu com o montante depositado. Ante o pagamento (CPC, art. 924, II), julgo extinta a execução em face de NEIVALDO RODRIGUES DE MATOS, MIRIAM CORREIA DO NASCIMENTO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO. Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Brasília, 7 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador